Tribunal: TJDFT
Processo: 0721746-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS CONDOMINIAIS. TEMA N. 886 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRDR N. 6 DO TJDFT. RESPONSABILIDADE DEFINIDA PELA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL COM O IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE DOS PROMITENTES COMPRADORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora ECAP Engenharia Ltda. contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de responsabilidade por débitos condominiais gerados por diversas unidades imobiliárias, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a entrega das unidades T014-102 e T17-003 aos respectivos promitentes compradores e, por consequência, a inexistência da responsabilidade da autora por débitos condominiais referentes a tais imóveis.
2. Nos termos das teses fixadas no Tema Repetitivo n. 886 do c. STJ, “a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação; b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador”.
3. Ao julgar o IRDR n. 6 (processo n. 20160020349044), a Câmara de Uniformização deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios fixou a seguinte tese: “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador”.
4. A ciência do condomínio acerca das transações de promessas de compra e venda não se confunde com a ocorrência de imissão na posse, que caracteriza a relação jurídica material com o imóvel e, por isso, define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais. Não demonstrada a imissão na posse dos promitentes compradores das unidades imobiliárias descritas nos autos, não é possível declarar a inexistência de responsabilidade da construtora apelante pelos débitos condominiais gerados por tais bens imóveis, com exceção daqueles referentes às unidades imobiliárias T14-102 e T17-003, conforme reconhecido na r. sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.